Tribunal: STF
Processo: RE 1576084
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Reavaliado o feito após a interposição do agravo interno (eDoc 85), reconsidero a decisão proferida em 10.11.2025 (eDoc 81) e julgo prejudicado o aludido recurso dirigido ao colegiado.

No caso, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 69) contra acórdão (eDoc 66) da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADAS. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

Diz violadas as normas previstas nos arts. 23, 196 e 198 da Constituição, bem assim a orientação fixada no Tema n. 793/RG, ante a não inclusão da União no polo passivo da demanda atinente à oferta, à parte recorrida, de cirurgia no joelho, com inserção de prótese total.

Afirma, nesse contexto, que, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, cabe à União o financiamento de procedimentos classificados como de média e alta complexidade. Destaca, assim, que o tratamento solicitado se enquadra nestas categorias, a demandar a retificação do polo passivo para determinar o custeio atribuído àquele ente federativo.

Alternativamente, busca seja direcionado o custo somente ao Município de Bento Gonçalves/RS.

É o relatório. Decido.

2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao apreciar embargos de declaração no RE 855.178 ED, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema n. 793/RG, fixou tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No âmbito do julgamento do recurso aclarador, essa orientação foi, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, esmiuçada nos termos a seguir:

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o  usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de  responder por prestações específicas;
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;
 vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

No caso, a Turma Recursal, ao enunciar a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, e, considerada as especificidades do caso sob apreciação, manter tanto o Estado do Rio Grande do Sul como o Município de Bento Gonçalves/RG como garantes da prestação, observa adequadamente a orientação firmada no aludido precedente qualificado.

Ademais, sopesar a alegação de ser o procedimento vindicado de média ou alta complexidade, a sustentar a necessidade de inclusão da União no polo passivo, exige o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório reunido no processo. 

Essa circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.

Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.574.999, Rel. Min. Luiz Fux; no RE 1.559.088 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e no ARE 1.567.985 AgR, Rel. Min. Edson Fachin. Desse último extraio a ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 
4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 
IV. DISPOSITIVO 
5 Agravo interno desprovido.

Por fim, diante não se tratar de questão a envolver o fornecimento de medicamentos incorporados ou não no Sistema Único de Saúde (SUS), a discussão não se insere no escopo do Tema n. 1.234/RG (RE 1.366.243), como expressamente ressalvado no julgamento do mérito deste recurso, ocorrida na Sessão Virtual do Plenário de 6 a 13.9.2024.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.
Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente